Tribunal: TJSP
Processo: 1001672-13.2016.8.26.0116
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão à modificação do julgado – Caráter infringente - Ausência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade – Tentativa de rediscutir matéria de fundo – O prequestionamento não dispensa os critérios do artigo 1.022 do N.C.P.C. – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001672-13.2016.8.26.0116/50000, da Comarca de Campos do Jordão, em que é
embargante ANGELO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001672-13.2016.8.26.0116/50000 -Voto no 19591
2
VOTO (D) No: 19.591
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1001672-13.2016.8.26.0116/50000
COMARCA: CAMPOS DO JORDÃO
EMBARGANTE: ANGELO DA SILVA
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Pretensão à modificação
do julgado Caráter infringente - Ausência de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade Tentativa de rediscutir
matéria de fundo
O prequestionamento não dispensa os
critérios do artigo 1.022 do N.C.P.C. Embargos rejeitados.
Vistos.
1)
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo obreiro em face do v.
acórdão de fls. 344/354 dos autos principais, que conheceu de ofício do pedido
indenizatório, mas julgou-o improcedente e, mantendo no mais a sentença de
improcedência, negou provimento à apelação do segurado.
Inconformado (fls. 01/10), aduziu que o v. acórdão seria omisso “quanto
ao pedido de complementação das respostas aos quesitos nos termos da impugnação
apresentada pelo Embargante, dado tratar-se de trabalho técnico lacônico e/ou
inconclusivo em violação ao disposto ao artigo 473, IV e parágrafos 2o e 3o do CPC, bem
como quesitos suplementares, e a determinação anteriormente feita por este E. Tribunal,
conforme fl. 266 de expedição de ofício a ex-empregadora e ao INSS.” (fls. 07)
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Os presentes embargos não merecem acolhida, porque não se caracteriza
a omissão prevista em lei para autorizar a sua propositura e, tampouco, erro, contradição ou
obscuridade da decisão embargada, como exige o art. 1.022, I a III, do C.P.C..
Há que se entender que a omissão a que alude a legislação processual,
que possibilita a oposição dos embargos declaratórios, é aquela relativa à ausência de
decisão sobre ponto controvertido da lide ou do recurso e, portanto, sobre o qual o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001672-13.2016.8.26.0116/50000 -Voto no 19591
3
Judiciário, obrigatoriamente, deveria se manifestar, decidindo-o.
Bem por isso inexiste omissão no v. aresto, vez que, de forma clara e
fundamentada, assentou a desnecessidade de complementação da perícia ou da instrução, in
verbis:
“Inicialmente, a preliminar de cerceamento de defesa ficou
prejudicada com a conversão do julgamento em diligência e realização
de nova perícia que substituiu a anterior, outrora impugnada.
Indeferem-se os quesitos complementares apresentados (fls.
333/334), eis que extemporâneos, pois formulados apenas após a juntada
do laudo pericial aos autos, ao arrepio do quanto preleciona o artigo
469 do Código de Processo Civil.
A propósito, os ensinamentos de Theotonio Negrão:
'Art.
469:
1.
Só
se
admitem
quesitos
suplementares antes da apresentação do laudo (STJ-4a
T., REsp 110.784-SP, rel. Min. César Rocha, j. 5.8.97,
DJU 13.10.97; RT 471/136, 618/152, RJTJESP
112/370, JTA 94/32). (NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA,
José Roberto F.; BONDIOLI, Luis Guilherme A.; e
FONSECA, João Francisco N. da. 'Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor', 47a ed. atual. e
reform., 2016, São Paulo, Ed. Saraiva, pág. 492, nota 1
ao art. 469 destaque do original).
Veja-se ainda, extraídos do 'Curso de Direito Processual Civil,
Volume I', 59a Ed., Editora Forense, 2018, de autoria do renomado
jurista HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
'Os suplementares são quesitos novos, que, de
certa forma, ampliam o objeto do trabalho pericial e
que são permitidos pelo art. 469. Não podem, por isso
mesmo, ser formulados depois de concluída a perícia
e apresentado o laudo em juízo.' (fls. 1047 destaquei
em negrito).
Também nesse sentido, a jurisprudência E. Câmara:
'ACIDENTE
DO
TRABALHO.
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO. NEGADO. LESÃO NO 2o DEDO DA
MÃO DIREITA. AUSENTE
A
INCAPACIDADE
LABORATIVA. O TRABALHADOR NÃO FAZ JUS À
BENESSE.
ARGUIÇÃO
DE
NULIDADE
DA
SENTENÇA.
INEXISTÊNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
QUESITOS
SUPLEMENTARES.
INTEMPESTIVOS. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA.
DESNECESSÁRIA.
TRABALHO
TÉCNICO
REALIZADO
NESTES
AUTOS
BEM
FUNDAMENTADO
E
NÃO
COMBATIDO
CIENTIFICAMENTE POR ASSISTENTE TÉCNICO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001672-13.2016.8.26.0116/50000 -Voto no 19591
4
APELO
IMPROVIDO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA'.
(Apelação
Cível
1001923-55.2018.8.26.0053, Rel. Des. Valdecir José do
Nascimento, TJSP, 16a Câmara de Direito Público,
julgado em 08/10/2019 destaquei em negrito)
'ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO -
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA NO
AMBIENTE DE TRABALHO E COMPLEMENTAÇÃO
DO LAUDO MÉDICO MEDIANTE RESPOSTA AOS
QUESITOS
-
INADMISSIBILIDADE
NO
CASO
CONCRETO. 'Verificado nos autos que a prova médica
produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da
demanda, não se vislumbra configurado qualquer
cerceamento de prova e tampouco razão a justificar
eventual complementação da perícia'. ACIDENTÁRIA -
PERDA AUDITIVA - LESÃO INCAPACITANTE NÃO
RECONHECIDA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
'Diante da inexistência de lesão no quadro auditivo do
autor em magnitude capaz de configurar prejuízo à sua
capacidade de trabalho, não há que se cogitar de
indenização no âmbito da legislação infortunística''.
(Apelação Cível 1006162-19.2017.8.26.0577, Rel. Des.
Luiz De Lorenzi, TJSP, 16a Câmara de Direito Público,
julgado em 04/06/2019)
E, mesmo que fossem admissíveis referidos quesitos suplementares,
sua resposta pelo perito em nada acrescentaria ao que já fora
suficientemente estabelecido no laudo, pois neste já está expressa a
ausência de incapacidade laboral (fls. 293/298), com fundamento
suficiente e embasado em cognição de caráter técnico-científica, sobre a
qual não incidiu qualquer crítica especializada.
Despicienda, outrossim, a expedição de ofícios para a ex-
empregadora e para o I.N.S.S. (fls. 303), considerando a plena
capacidade laborativa atual.” (fls. 346/347 dos autos principais,
destaques do original).
Assim, pretende o embargante, em verdade, o reexame de questões já
enfrentadas e decididas, não se prestando o remédio sub examine a esse propósito, ante os
estreitos limites da norma disciplinadora de seu cabimento.
Destarte, não cabe redecidir, nessa trilha, quando é da índole do recurso
em tela apenas “reexprimir” o já decidido, no dizer peculiar de PONTES DE MIRANDA,
que a jurisprudência consagra, arredando, sistematicamente, embargos declaratórios, com
feição, mesmo dissimulada, de infringentes (R.J.T.J.E.S.P. 98/377, 99/345, 115/206; R.T.J.
121/260).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001672-13.2016.8.26.0116/50000 -Voto no 19591
5
Nesse contexto, sempre vale reprisar PIMENTA BUENO, ao anotar que,
nesta modalidade recursal, "não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma,
nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e unicamente o
esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida em que se labora. Eles pressupõem que
na declaração haja uniformidade de decisões e não inovação, porque declarar não é por
certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova" (R.J.T.J.E.S.P.
92/328).
Importante não esquecer, ainda, não estar o julgador obrigado a acatar as
teses sustentadas pelas partes, tampouco citar expressamente dispositivos legais por elas
invocados ou mesmo aplicá-los, segundo suas conveniências, já tendo encontrado
fundamento suficiente, às questões deduzidas, não implicando em contradição o resultado
contrário aos objetivos pretendidos.
Frise-se, também, que nem mesmo para simples efeito de
prequestionamento podem ser desconsiderados os limites do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Nesse sentido decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
aplicável, mutatis mutandis, ao novo diploma legal, em acórdão relatado pelo eminente
Ministro DEMÓCRITO REINALDO, que tem a seguinte ementa:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os limites traçados no art. 535 do
CPC (obscuridade, dúvida, contradição e omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é
hábil ao reexame da causa." (1a Turma, REsp. 13.843-0-SP-, EDecl., j.
6.4.92, rejeitaram os embargos, v.u., DJU 24.8.92, p. 12980, 2a col., em.).
Não bastasse, importa lembrar que a decisão embargada não se olvidou
de examinar os fatos em discussão à luz do disposto em nosso ordenamento legislativo, não
negando vigência a qualquer norma legal mas, isto sim, dando-lhes a interpretação que
entendeu justa e jurídica, dentro do arcabouço em que se encontram inseridas, para a
hipótese concreta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001672-13.2016.8.26.0116/50000 -Voto no 19591
6
Ressalte-se, por fim, estarem, nos termos do artigo 1.025 da Lei no
13.105/15, prequestionados todos os temas mencionados pelo embargante.
3) CONCLUSÃO
Conclui-se, portanto, inexistir erro, obscuridade, omissão ou contradição
no v. acórdão, objetivando o embargante, isto sim, ver modificada a interpretação por ele
dada ao caso concreto, pretensão que, obviamente, não se inclui nos estreitos limites dos
embargos declaratórios.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator